Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 769/2008 E 840/2011. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO PERCEPÇÃO. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, estabelece que o Distrito Federal responderá subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes e cobrirá a eventual insuficiência financeira de seu Regime Próprio de Previdência Social.
2. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, que alterou a Lei Complementar Distrital no 769/2008 - que disciplina o regime próprio de previdência social do Distrito Federal (RPPS/DF) - trouxe mais um requisito além da comprovação de dependência econômica, para o recebimento de pensão por morte pelos genitores, isto é, exigiu, concomitantemente, a percepção de pensão alimentícia do filho falecido (artigo 30-A, I, d, da Lei Complementar Distrital no 769/2008).
3. A administração pública rege-se pelo princípio da legalidade, sob pena de atuar como legislador positivo. Na questão em análise, os documentos coligidos aos autos não comprovaram o direito vindicado, mais precisamente a dependência econômica e a percepção de alimentos da genitora em relação ao filho.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.